Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. VIA POSTAL. AR. RECEBIDO. CONDOMINIO EDILICIO. DOMICILIO. LOCAL DIVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça.
2. Entretanto, a penhora deve ser precedida da citação, o que não ocorreu de forma indubitável no presente caso, haja vista que apesar de constar nos autos AR recebido e assinado, há informação nos autos de que o devedor tem residência em local diverso.
3. O AR expedido, ainda que tenha recebido e assinado, não comprova a ocorrência da citação, diante da evidência de que o devedor ali não reside, de modo que não se aplica ao caso o previsto no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Desse modo, diante da ausência de localização incontestável do devedor e do escoamento do prazo para pagamento voluntário, mostra-se prematura a pesquisa de bens requerida, de modo que deve o credor promover a citação do devedor e não a busca de bens nos sistemas conveniados.
5. Recurso conhecido e não provido.